Tribunal: TJSP
Processo: 2289685-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Maria das Graças de Azevedo contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Município de Araras, afastando a aplicação de astreintes. A agravante sustenta a ausência de justificativa para a exclusão da multa diária, fixada em R$

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Maria das Graças de Azevedo contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Município de Araras, afastando a aplicação de astreintes. A agravante sustenta a ausência de justificativa para a exclusão da multa diária, fixada em R$ 500,00, devido ao atraso no cumprimento de obrigação de fazer pela Municipalidade. Requer o restabelecimento do valor da multa ou a fixação de novo valor.
II. Tema em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de exclusão da multa diária fixada contra a Fazenda Pública por atraso no cumprimento de obrigação de fazer e na necessidade de remessa dos autos à contadoria.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC, permite ao magistrado modificar ou excluir a multa se considerada insuficiente ou excessiva.
4. A execução da multa atingiu R$ 871.420,86, valor desproporcional à obrigação principal, configurando enriquecimento sem causa. A obrigação principal foi cumprida, e a reparação por danos morais já foi majorada. Os cálculos apresentados pela Municipalidade seguiram os parâmetros do título exequendo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Tese de julgamento: 1. A exclusão da multa diária é permitida quando seu valor se torna desproporcional à obrigação principal. 2. A remessa dos autos à contadoria é desnecessária quando os cálculos seguem os parâmetros do título exequendo.
6. Recurso desprovido.
Legislação Citada:
CPC, art. 537, § 1o, I.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 362.